Tribunal: STF
Processo: Rcl 71878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INADMISSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Alisson Antônio Gonçalves, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do AgrInt no Recurso Especial nº 1975502 – (2021/0375274-9), mediante a qual teria sido aplicada incorretamente a decisão deste Supremo Tribunal Federal, constante do RE nº 695.911/SP (Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra, em síntese, que a associação beneficiária ingressou com ação de cobrança, alegando que o reclamante é promissário comprador de lote, no loteamento Parque Esmeralda, que seria devedor das contribuições (“taxas”) associativas e que “estaria inadimplente com as contribuições extras, vencidas entre setembro de 2014 a julho de 2018, instituídas na assembleia geral ordinária do dia 07/06/2014, para cada residência extra construída no lote, destinadas a locação”.

    3. Aduz que demonstrou com documentos nunca ter aderido à referida associação, fato que o isentaria de qualquer obrigação pecuniária.
Todavia, noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, entendendo devidas as contribuições associativas. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso, apontando para a impossibilidade da cobrança em relação ao proprietário não-associado. A associação beneficiária interpôs recurso extraordinário e respectivo agravo, o qual não foi conhecido, assim como interpôs recurso especial e respectivo agravo interno, este provido em juízo de retratação que reconsiderou a sentença de piso, restabelecendo a cobrança.
 
4. Assevera que o acórdão reclamado, ao concluir pela responsabilidade do reclamante, independentemente da existência de vínculo associativo expresso com a beneficiária, distanciou-se da tese fixada no RE nº 695.911/SP (Tema nº 492 do ementário da Repercussão Geral).

5. Pleiteia gratuidade de justiça, além da distribuição da presente reclamação por prevenção, ao relator do paradigma tido como violado. Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado. No mérito, busca a procedência  da medida  para cassar o acórdão reclamado no ponto em que possibilitou à beneficiária se desvincular da sociedade.

É o relatório.

Decido.

6. De início, defiro os benefícios da gratuidade de justiça. 

7. Quanto à alegada necessidade de distribuição da presente medida, por prevenção, ao e. Ministro Dias Toffoli, Relator do RE nº 695.911/SP (Tema RG nº 492), alegadamente violado, sem razão o reclamante, haja vista cuidar-se de paradigma com efeitos erga omnes (art. 70, caput e § 1º, do RISTF). 

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

9.  Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 695.911/SP (Tema RG nº 492), com ementa de seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese.
1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11).
2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo.
3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.
4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16).
5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, (i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’.”
(RE nº 695.911/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/12/2020, p. 19/04/2021).

11. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se em decisão monocrática, proferida pelo Relator dos autos junto ao Superior Tribunal de Justiça, que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso  especial da parte ora beneficiária, para anular o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença, sob os seguintes termos (e-doc. 6):

“O recurso reúne condições de prosperar. A controvérsia posta nos autos restringe-se a saber se é possível a cobrança da taxa condominial de adquirente de imóvel em condomínio de casas atípico, sem a associação voluntária. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do agravado nos termos da seguinte ementa (fl. 301):
AÇÃO DE COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO ATÍPICO COTAS RESULTANTES DE DESPESAS EM PROL DA CONSERVAÇÃO DE ÁREA COMUM - COBRANÇA DE QUEM NÃO É ASSOCIADO - IMPOSSIBILIDADE - MANIFESTA AFRONTA AO ART. 5º, XXXV, DA CF - PRECEDENTES DO STJ E STF - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nas razões do recurso especial, a ora agravante argumenta que o julgado recorrido diverge do entendimento do STJ de que "é possível a cobrança de taxa de manutenção quando o vínculo associativo foi estabelecido pelo loteador, em contrato padrão, levado a registro" (fl. 326). 
O recurso foi desprovido nos termos da decisão de fls. 380-381, ocasião em que o relator aplicou o entendimento firmado por esta Corte no Tema n. 882, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:
As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.
Contudo, como bem descrito pela parte agravante, a situação dos autos não se enquadra na moldura fática descrita na tese repetitiva, uma vez que, conforme a sentença "o réu adquiriu a propriedade do lote descrito na inicial anos após a constituição da associação, ora autora, cumprindo anotar que o contrato padrão de compra e venda já previa a obrigatoriedade do comprador/adquirente contribuir com as despesas para manutenção do loteamento" (fl. 237). 
Assim, tanto a decisão agravada quanto o acórdão proferido na origem devem ser reformados, pois, consoante consta das razões do recurso especial, caracterizada está a divergência jurisprudencial com os julgados do STJ. 
Isso porque a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a discussão acerca da livre associação não se presta, por si só, para afastar a cobrança de taxa condominial em condomínios atípicos, mas "a manifestação de vontade de anuir ao encargo pode se perfectibilizar mediante contrato, por meio de adesão do proprietário aos termos constitutivos da associação de moradores, por intermédio de previsão na escritura pública de compra e venda do lote ou, ainda, do depósito em cartório do contrato-padrão contendo as obrigações no registro de imóveis, entre outros" (REsp n. 1.955.551/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022), como ocorreu no caso dos autos.
(...)
Caso, pois, de reconsideração da decisão agravada para que seja dado provimento ao recurso especial, restabelecendo-se a sentença. 
Ante o exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão de fls. 380-381 e dar provimento ao recurso especial a fim de anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença (fls. 229-239).”

12. Consigno que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia no tocante à aplicação da sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

13. In casu, esse requisito não foi atendido, já que direcionada a presente medida em desfavor de decisão singular do Relator dos autos no STJ, mediante a qual, exercido o juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno no recurso especial interposto pela parte beneficiária. Não houve notícia de interposição de recurso da decisão reclamada ainda no âmbito do STJ,  tampouco de recurso extraordinário por parte do reclamante. Em pesquisa no sítio eletrônico do STJ, verificou-se tão somente a oposição de embargos de declaração.

14. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Confira-se:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 492 da sistemática da repercussão geral). 3. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.406-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
2. Não há como entender percorrido o iter recursal a hipótese em que a reclamação constitucional é ajuizada logo após o julgamento da apelação pelo Tribunal de origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.605-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 492. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento de apelação, que afastou a aplicação do Tema 492-RG. Pretensão de aplicação do referido paradigma ao caso.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 exige que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Precedente.
3. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 47.378-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos acrescidos).

15. Com efeito, revela-se evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063-RG/SP – TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV - A jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada.
V- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.223-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 50.917-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator